Tribunal: TJSP
Processo: 1080595-09.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000090347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1080595-09.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ALEXANDRE CARLOS
SILVA TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1080595-09.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo
2
VOTO No 26313
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1080595-09.2013.8.26.0100/50000 SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ALEXANDRE CARLOS SILVA TAVARES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento.
Omissão.
Pretensão
com
efeitos
modificativos.
INOCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v. acórdão.
Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade
passível de correção no v. Aresto.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos pelo Banco do Brasil S/A contra o v. acórdão de
fls.441/449 dessa E. 37a Câmara de Direito Privado que por maioria
de votos, em julgamento proferido nos termos do art. 942 e §1o do
novo CPC, deu parcial provimento ao seu recurso.
O embargante pretende a declaração do v.
aresto para ver sanada omissão e prequestionamento para interposição
de recursos para a Instância Superior. Alega que o autor tem
empréstimos com desconto em conta corrente, os quais não são
passíveis de limitação. Afirma que o Judiciário não pode intervir em
contratos particulares que expressam a vontade das partes. Informa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1080595-09.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo
3
que segue parâmetros e regulamentações para a concessão de crédito
aos clientes, analisando diversos fatores de relacionamento. Diz que o
embargado celebrou os contratos de forma consciente dos valores que
iria pagar. Argumenta que os contratos seguiram o princípio da boa-
fé, e por isso as avenças devem ser seguidas e não podem ser
alteradas, sendo descabida a limitação de 30%. Pleiteia o acolhimento
do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados
que o propósito do embargante é o de revisão da decisão que, por
maioria de votos, deu parcial provimento ao seu recurso.
O embargante, não se conformando com o
decidido, pretende, por meio do presente recurso, a alteração do
julgado.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem
delineou a questão trazida a julgamento, mencionando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1080595-09.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo
4
fundamentos pelos quais a Turma Julgadora decidiu daquela forma.
Se ainda assim, o embargante entende que
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para
que se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl
no AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Constou do v. acórdão que há lei que deve
ser aplicada ao caso dos autos, inclusive em respeito ao princípio da
dignidade humana e ao imperativo de ser preservado o caráter alimentar
da remuneração e que se trata da Lei Federal no 10.820/03 que cuida das
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados da
iniciativa privada e que pode ser aplicada por analogia aos servidores
públicos. No caso, o autor é servidor público (fl. 16). Essa lei impõe o
limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível, com a
ressalva de consignação que envolva despesas de cartão de crédito.
Observou-se que mencionada Lei deve ser
observada, independentemente dos descontos serem efetuados em folha
de pagamento e/ou em conta corrente cujo saldo é formado por crédito
salarial e que deve ser respeitado o princípio da dignidade humana e
observado o dever de se preservar o caráter alimentar da remuneração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1080595-09.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo
5
Ressaltou-se que as instituições financeiras
dispõem de mecanismos de análise de crédito, que permitem a elas
verificar o limite de numerário disponível de todos seus clientes, não
podendo fugir de sua responsabilidade, sob a alegação de que foi o
consumidor quem autorizou o débito voluntariamente ou ante o
descontrole financeiro do autor. Na realidade, verificando que o cliente
não tinha condições de arcar com a prestação que pretendia pactuar,
cabia a recusa do oferecimento do crédito.
Foi dito que, embora o contrato tenha sido
formalizado por livre e espontânea vontade, nada impede que o
consumidor pleiteie sua adequação aos ditames legais. Já não cabe mais
a aplicação cega e irrestrita do princípio do pacta sunt servanda, diante
de princípios hodiernos que norteiam o direito do consumidor. A
aplicação desse entendimento não importa em violação a princípio do
direito contratual ou de dispositivos do Código Civil. O recebimento
pelo credor de percentual distinto do contratado é permitido em razão da
adequação
judicial
do
contrato,
considerando-se
ter
havido
inobservância do regramento estabelecido pela Lei Federal no 10.820/03.
Constatou-se que o empréstimo consignado
é um tipo de financiamento em que as parcelas são descontadas
diretamente do salário ou da conta corrente da pessoa que fez o mútuo.
Destacou-se que a limitação ao patamar de
30%, por si só, não é causa legítima para autorizar o credor ao
recebimento da dívida remanescente de forma antecipada. A limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1080595-09.2013.8.26.0100/50000 - São Paulo
6
constitui um direito legalmente previsto da parte e o seu reconhecimento
não serve para configurar mora do devedor.
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, está no
esclarecimento do julgado.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente do recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR